Tribunal: STF
Processo: HC 256521
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Estelionato. Associação criminosa. Gravidade concreta dos delitos. Necessidade de interromper atividade de grupo criminoso. Risco à ordem pública. Fundamentos idôneos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva.



    2. A medida foi decretada com fundamento na gravidade da conduta e na necessidade de se interromper atividade de grupo criminoso.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.



    III. Razões de decidir



    4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, circunstância evidenciada pela condição do paciente como líder de grupo criminoso dedicado à prática de estelionatos e pela persistência em crimes análogos após os delitos imputados.



    5. A necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso justifica a decretação da prisão preventiva.



    6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



     _________



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018; HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021; HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021; HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018.